Tribunal: TJDFT
Processo: 0743099-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743099-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAENGE S.A – CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), visando reformar a decisão proferida nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela parte ora agravante. Preliminarmente, a parte agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil, o recorrente está dispensado do recolhimento das custas até que haja decisão do relator sobre o pedido de gratuidade, a ser proferida antes do julgamento do recurso. Entretanto, em análise preliminar, verifico que a agravante não apresentou qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, conforme exige o enunciado da Súmula n.o 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Diante disso, intime-se a parte agravante para, no prazo de cinco dias, comprovar sua hipossuficiência financeira ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator